Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCOMPASSO DO CONTRATO SOCIAL COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO VERIFICADA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil-CPC).
2. Embora comprovada a relação contratual de compra e venda de cotas de sociedade empresária, não há provas da designação do autor/comprador como sócio administrador juntamente com o réu/vendedor.
3. O apelante não demonstrou que o contrato social não reflete o que restou acordado entre as partes. Por outro lado, as conversas de whatsapp apresentadas pelo réu, e não impugnadas pelo autor, indicam que o autor deixou de cumprir com obrigação de sua exclusiva responsabilidade (atualização de seu certificado digital para assinatura e depósito da alteração do contrato social na Junta Comercial).
4. "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil – CC).
5. Não houve descumprimento contratual. A análise da aplicação de eventual cláusula penal fica prejudicada.
6. Ausente o ato ilícito apto a ensejar a condenação do réu em danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.